Tribunal: TJDFT
Processo: 0713139-02.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. INDEVIDO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. DEVIDA. VALOR PROPORCIONAL. DANO MORAL. EXISTENTE. QUANTUM. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a desbloquear a conta corrente da parte autora, no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação de multa de R$ 300,00 até o limite de R$ 3.000,00 e a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00.
2. A parte autora argumenta na inicial que sua conta bancária foi bloqueada. Pugna pela liberação da conta e por indenização por danos morais.
3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente pugna, em preliminar, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, contesta o valor arbitrado na aplicação da multa cominatória e afirma que a conta foi bloqueada por decisão administrativa em virtude da suspeita de fraude. Combate os danos morais e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado. Contrarrazões apresentadas.
4. Preliminar de concessão de efeito suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que o cumprimento provisório sequer fora solicitado (art. 43 da Lei no 9.099/95). PRELIMINAR REJEITADA.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Dispõe o art. 536 do Código de Processo Civil que: “No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente”.
7. A fixação das astreintes tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta. No caso em análise, desbloqueio da conta bancária da parte autora, algo que pode ser feito em questão de minutos acessando o sistema interno do banco. Além disso, como somente incide no caso de não cumprimento da obrigação, não há que se falar em eventual enriquecimento sem causa da parte a quem é devida, pois o descumprimento revela justa causa para o incremento patrimonial, sendo este apenas consequência do descumprimento de obrigação judicialmente imposta.
8. A Súmula no 479 do STJ dispõe que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
9. O bloqueio da conta bancária da autora é incontestável. Quanto à sua ilegalidade, esta transparece no momento em que não foi constatada qualquer fraude, que não foi efetuado aviso prévio a respeito do bloqueio da conta bancária e que não foi comprovada qualquer má fé da parte autora no uso de sua conta.
10. Em razão da falha na prestação do serviço, consistente no bloqueio indevido da conta corrente da parte requerente, que se viu impedida de fazer a movimentação financeira por este meio, gerou-se aborrecimentos, vexames e constrangimentos que superam o mero aborrecimento cotidiano, passível, portanto, de reparação pecuniária. Desse modo, inexistente a comprovação de que a autora teria concorrido a qualquer tentativa de fraude que justificasse o bloqueio de sua conta corrente, é de se manter a sentença que julgou procedente o pedido, por ofensa aos atributos da personalidade da recorrida (art. 5o, V e X da Constituição Federal). (Acórdão 1251740, 07031497420178070008, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
12. O dano moral existiu. No entanto, deve ser levado em consideração os fatos que atenuam ou majoram este. Portanto, considerando que o valor depositado na conta corrente da parte autora por seu amigo foi inteiramente sacado/transferido e considerando a disponibilidade da parte autora de efetuar compras com cartão de crédito, aliada a ausência de qualquer outra intercorrência ocasionada pelo bloqueio da conta bancária, sua fixação deve ser reduzida para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que se mostra mais proporcional ao que aconteceu e em consonância com o princípio da razoabilidade, suficiente para atender os efeitos compensatórios e preventivos que a condenação em dano moral possui, bem como seu caráter punitivo, servindo de advertência e fator inibitório. Ademais, na sentença não se faz qualquer avaliação para chegar ao valor arbitrado.
13. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para reduzir o valor arbitrado para o R$ 1.000,00, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

14. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.